Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-83.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800382-83.2023.8.14.0067

APELANTE: RAIFFE HENRIQUE SILVA BACHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CPB) E AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006). PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NOS CRIMES DOMÉSTICOS. DOSIMETRIA. CRIME DE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR DESPROPORCIONALIDADE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA PELA PRESENÇA DA FILHA NO MOMENTO DO DELITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica, com fundamento nos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 11 meses de detenção, com suspensão condicional. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça;
(ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à exasperação da pena-base nos dois delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, e a autoria pelos depoimentos da vítima, prestados de forma firme e coerente em juízo.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.

A pena-base do crime de ameaça foi majorada de forma desproporcional, sem fundamentação adequada, impondo-se a redução do quantum conforme os parâmetros de proporcionalidade e jurisprudência do STJ.

No delito de lesão corporal, a circunstância de a vítima estar com a filha de tenra idade no colo no momento da agressão constitui elemento concreto que agrava a reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Mantida a suspensão condicional da pena reconhecida em primeira instância, pois não há alteração que a inviabilize.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O depoimento da vítima, corroborado por laudo de corpo de delito, é prova suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

A majoração da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível a utilização das frações de 1/6 ou 1/8, conforme a jurisprudência do STJ.

A presença de criança no momento da agressão constitui circunstância concreta que autoriza a exasperação da pena-base no crime de lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 77, 129, § 9º, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIFFE HENRIQUE SILVA BACHA, condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, nos termos do art. 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal, conjugados com o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) a pena de 11 (onze) meses de detenção, com suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

No recurso de Apelação, a defesa sustentou a insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem corroboração de outras provas, e que a dosimetria da pena foi desproporcional, especialmente no que diz respeito ao aumento da pena-base em 2 (dois) meses, sem fundamentação matemática adequada. A defesa pugnou pela absolvição do réu no âmbito do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, pela readequação da dosimetria, aplicando a fração de 1/6 da pena mínima cominada para o delito de ameaça e afastando a consideração da circunstância do crime como fator negativo para o delito de lesão corporal.

O apelado, em contrarrazões, defendeu a admissibilidade e o mérito do recurso, destacando a especial relevância do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito. Afirmou que a condenação foi fundamentada em provas robustas e que a dosimetria da pena observou os critérios legais, considerando a reincidência do réu e a gravidade do crime, com a presença da filha da vítima, sendo que o quantum é discricionário do juiz.

O Ministério Publico, como Fiscal da Lei, manifestou-se pela manutenção da condenação ante a robustez do conteúdo probante, no entanto pela modificação do cálculo da dosimetria pois deve-se observar a proporcionalidade e razoabilidade.

É o Relatório.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I
) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II
) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal delimitada pelo apelante versa acerca da insuficiência das provas para a condenação do crime de lesão corporal, além da reanalise do calculo da dosimetria.

II.A) Quanto as provas da condenação

O apelante alega que não há provas suficientes para condená-lo pelo crime de lesão corporal visto que o depoimento da vítima estaria isolado e por isso requer a absolvição.

Ocorre que ao compulsar o feito, verifico que a sentença se baseou no exame de delito de ID nº. 87020629 - Pág. 9 além do depoimento da vítima prestado em juízo para fundamentar a materialidade e a autoria, respectivamente, por isso a sentença condenatória deve ser mantida.

II.B) Quanto a dosimetria da pena.

II.B.1) Quanto a dosimetria do crime de Ameaça.

A primeira insurgência do recorrente diz respeito ao cálculo da primeira fase do crime de ameaça, no qual o juízo dobrou a pena mínima de forma exagerada, sem a devida fundamentação.

Inexiste um valor legal para cada circunstância judicial analisada, de modo que é um critério discricionário do juízo desde que devidamente fundamentando, respeitando a proporcionalidade.

A Jurisprudência é pacífica ao determinar que na primeira fase da dosimetria, o julgador deve respeitar os limites da pena abstrata fixada pelo legislador, devendo, contudo, pautar
quantum
na proporcionalidade, sendo aceito as frações de 1/6 e 1/8, conforme decisão do STJ:

Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/5/2022.

Assim, a elevação da pena mínima para dois meses se mostra desproporcional, ensejando a sua redução para
um mês e
cinco
dias
.

Por via de consequência, ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena, a sanção definitiva para o crime de ameaça fica em

u
m mês e cinco dias de detenção.

II.B.2) Quanto a dosimetria do crime de Lesão Corporal.

A segunda insurgência do recorrente diz respeito ao cálculo da primeira fase do delito de lesão corporal, no qual o juízo considerou, além o mau antecedente, o fato da vítima estar com a filha no colo como circunstancia do crime. A defesa sustenta que tal fato não caracteriza circunstancia adicional do delito de lesão corporal, não sendo fundamento idôneo para aumentar a pena-base.

As circunstâncias do crime previstas no art.59 do CP diz respeito aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

No caso dos autos, a situação da vítima carregar a filha de tenra idade no colo, no momento da conduta delituosa, se mostra como adequada para exasperar a pena base, e por isso entendo que o cômputo da pena deve ser mantido.

II.B.3) Quanto a suspensão condicional da pena

O juízo de primeiro grau reconheceu o direito do réu a suspensão condicional da pena, a qual não será alterada em decorrência da alteração da pena do crime de ameaça.

III
)Conclus
ão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO para alterar a pena do crime de ameaça conforme acima fundamentado.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/10/2025